Tribunal: TJMT
Processo: 1024717-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024717-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVDADE – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – DÉBITO DECLARATO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE – DESNECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA DO FISCO – SUMULA 462 DO STJ – AGRAVO E INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Inteligência do enunciado sumular no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Sob a ótica do caso em concreto quem apurou o tributo a ser pago foi à própria agravante, com o envio de sua escrituração fiscal digital, e lançado em sua conta corrente fiscal, há plena ciência do pagamento, não havendo que se falar em novo lançamento ou notificação, sujeitando-se apenas à homologação do fisco.

3. A questão é pacífica, consoante o enunciado de Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

4. Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – EPP E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital De Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 1042129-62.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformada, parte Agravante sustenta em sede Agravo de Instrumento (ID: 186320664), que o fato gerador em tela jamais foi objeto de cobrança administrativa e que não foram notificados.

Sustentam que não tomaram conhecimento de qualquer processo administrativo, anterior a execução ferindo o direito de defesa, uma vez que não tiveram conhecimento e não puderam impugnar o crédito.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito que seja reconhecido a ausência de contraditório e ampla defesa.

O efeito suspensivo foi indeferido ao id n. 188280191.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID: 190228678), requerendo o desprovimento do presente recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, cuida-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – EPP E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital De Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 1042129-62.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual promoveu a presente execução fiscal, em desfavor da parte agravante, com base na Certidão de Dívida Ativa n°
2021433928
, que descreve:

A parte Agravante, alegando que não houve intimação/notificação durante o tramite do processo administrativo, apresentou exceção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade do referido procedimento.

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) por meio da Súmula n° 393, já expressou o seu entendimento sobre o referido tema, esclarecendo que
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

(Súmula n° 393 – STJ)
.

Ainda, cito o REsp 827.883/RS, de Relatoria do Exmo. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12.12.2006, DJ 01.02.2007 p. 454, que elucida o assunto da seguinte forma:
“As matérias passíveis de ser alegadas em Exceção de Pré-Executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do Exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.”
.

Em análise à execução fiscal n. 1042129-62.2021.8.11.0041, bem como a peça recursal, colhe-se que os argumentos deduzidos pela agravante veio desacompanhado de qualquer documento, seja cópia da escrituração fiscal digital, cópia da conta corrente, ou cópia do procedimento ventilado.

Tratando-se de exceção de pré-executividade as provas devem ser pré-constituídas, de modo que não cabe a parte agravante/executada apenas alegar, e transferir para o fisco a prova, uma vez que o feito executivo não comporta dilação probatória.

Sabida a força executiva e a presunção de veracidade da CDA, cabe a parte agravante/executada desconstituí-la, e tendo optado pela via da exceção de pré-executividade, as provas das alegações, quais sejam, a cópia do processo, extrato da contra corrente fiscal, Escrituração fiscal Digital, deveria ter sido desde logo apresentada.

Da CDA consta:

Nada foi juntado pela agravante/executada para desconstituir a veracidade de inscrição.

Por amor ao debate, não bastasse à ausência de prova pré-constituída, a decisão recorrida analisou com propriedade a obrigação tributária executada e suas características próprias, cito trecho:

(...)

“Suscitam os excipientes pela existência de nulidade em face da ausência de notificação no processo administrativo fiscal. Ocorre que como bem destacado pelo Fisco Estadual em sua impugnação, o lançamento em tela decorre de informações prestadas pelo próprio contribuinte ao apresentar a Escrituração Fiscal Digital - EFD.

Como bem destacado pela exequente, os créditos em execução decorrem do não recolhimento de ICMS, cuja ocorrência fora informada pelo próprio contribuinte, consoante as informações indicadas no Registro E110, incluso no Bloco E da EFD, próprio para as informações acerca da ocorrência do ICMS.

Neste contexto, prospera a alegação da exequente no sentido de que na hipótese de “tributos sujeitos ao lançamento por homologação”, cuja sistemática se aplica ao ICMS, uma vez informados e não pagos os respectivos valores ao Fisco, se justificaria a imediata cobrança dos valores, porquanto já constituídos os créditos tributários.

Neste sentido o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 436/STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Nesta medida, justifica-se a ausência de procedimento administrativo tendente ao lançamento tributário, na medida em que o lançamento se mostra hígido a partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte, que uma vez declarados e não pagos, justificam a imediato lançamento em dívida ativa seguido da respectiva cobrança.

E, neste contexto, inexiste ilegalidade na ausência de notificação no respectivo PAT, porquanto a própria existência do expediente se mostra desnecessária. Por tal fundamento, rejeito a alegação de nulidade nos termos dos fundamentos apresentados pelos excipientes. ”(...)

Sabe-se que todo o contribuinte é obrigado ao envio da Escrituração Fiscal Digital EFD, onde a EFD é obrigação acessória.

Toda a escrituração da EFD é feita pelo próprio contribuinte, sendo uma declaração assinada digitalmente pelo contribuinte, contador ou responsável legal. Cada arquivo EFD enviado é preenchido e assinado pelo próprio sujeito passivo.

Sob a ótica do caso em concreto a própria agravante realizou EFD dos períodos de referência novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, o qual enviou os arquivos em 16/12/2020, 20/01/2021 e 17/02/2021,
e esse mesmo indicou ICMS a recolher, o qual foi registrado na conta corrente fiscal, e não sendo adimplido foi enviado para cobrança.

Dito isso,
quem apurou o tributo a ser pago foi à própria agravante, com o envio de sua escrituração fiscal, e lançado em sua conta corrente fiscal, há plena ciência do pagamento, não havendo que se falar em novo lançamento ou notificação, sujeitando-se apenas à homologação do fisco.

A questão é pacífica, consoante o enunciado de Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, cito:

Súmula 436/STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Considerando que a parte Agravante não trouxe ao processo, provas pré-constituídas que demonstram inexatidão do título, não há que se falar em reforma da
decisum
objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024